Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-95.2024.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000350-95.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JHENNIFER CAROLINE DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 126.973.594-27 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE LOPES - CPF: 149.122.624-20 (APELADO), PEDRO FELIPE LOPES - CPF: 149.122.624-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARIA JHENNIFER CAROLINE DE SOUZA MEDEIROS

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – VIA INADEQUADA – INOVAÇÃO RECURSAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de Alvará Judicial,
por ser

de jurisdição voluntária, pressupõe aus
ência de litigiosidade, bem como a desnecessidade de produção de provas para comprovar a qualidade de sucessores e/ou dependentes previdenciários.

A ação de Alvará Judicial não se presta como sucedâneo de ação de reconhecimento de união estável
p
o
s
mortem
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Maria
Jhennifer
Caroline d
e Souza Medeiros

tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca de Campo Novo
do
Parecis

que julgou
improcedente a ação de alvará judicial
.

Em suas razões recursais
, argui preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,

invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
para reforma da sentença
:

Necessidade d
e reconhecimento da união estável pós mortem havida entre as partes;

Incontestável probabilidade do direito ao levantamento dos valores de FGTS depositado na conta do
de cujus
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial.

Ação de jurisdição voluntária sem litigiosidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARIA JHENNIFER CAROLINE DE SOUZA MEDEIROS

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO
-
PRELIMINAR

Preliminar de cerceamento de defesa

A parte Apelante, preliminarmente, argui que houve cerceamento de defesa, uma vez que, ainda que todos os documentos juntados comprovem a união estável, o juízo julgou improcedente a ação sem oportunizar a produção de outras provas.

Tal argumento não merece amparo.

Isso porque a ação escolhida é de jurisdição voluntária que possui uma tramitação específica e limitada. Ao ajuizar a ação de Alvará Judicial pressupõe a inexistência de litigiosidade e a visualização do direito sem a necessidade de dilação probatória. Esta não se presta para produção de provas,
e
principalmente para um reconhecimento de união estável.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
ALVARÁ JUDICIAL
- PRELIMINAR - INCAPACIDADE POSTULATÓRIA - ACOLHIDA - MÉRITO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- IDENTIFICAÇÃO DE HERDEIROS -
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESCOLHA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo da parte não representada. 2.
O alvará judicial pressupõe a inexistência de qualquer litígio ou obstáculo ao levantamento do
crédito pretendido. Logo, se o feito exige dilação probatória acerca da pretensão autoral, esta perde a natureza administrativa, a qual autoriza o procedimento da jurisdição voluntária.
(
Ap
104763/2010, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2011,
Publicado
no DJE 30/03/2011)

(TJ-MT - APL: 00003589120108110111 104763/2010, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2011)
(grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Maria
Jhennifer
Caroline d
e Souza Medeiros

tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis

que julgou
improcedente a ação de alvará judicial.

Alega a parte apelante
que

há a necessidade
de reconhecimento da união estável
pós mortem
, uma vez que estão presentes todas as provas necessárias para o seu
re
conhecimento e, assim, possibilitar o deferimento da ação
(ID.
212849834
)
.

Pois bem
.

Pedido de reconhecimento de união estável
pos
mortem

Inicialmente, insta salientar que o pedido de reconhecimento de união estável posto somente em sede recursal se traduz como evidente inovação recursal.

Na origem, a ação foi ajuizada pela apelante em desfavor o
de
cujus
,
com
o escopo de ver levantado saldo de FGTS em nome do falecido, sob o pretexto desta ser a sua companheira quando em vida.

Pela exordial, o seu pedido indicava exclusivamente o pedido de levantamento dos valores, já em recurso, este se estende para pedido de reconhecimento de união estável, em nítida inovação recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OBRIGAÇÃO DE AGENDAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
INOVAÇÃO

RECURSAL
- RECURSO REJEITADO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal
, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1001416-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Para todos os efeitos, o reconhecimento de união estável
pós mortem
possui ação própria, com regramento próprio que está à disposição do jurisdicionado para ser acionado.

Desse modo, não há que se falar em apreciação deste pedido.

Incontestável probabilidade do direito

A Apelante afirma que está devidamente comprovada a sua qualidade de herdeira enquanto companheira do
de cujus
, desse modo, evidente o direito ao levantamento dos valores.

S
abe-se que a ação de alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária utilizada
para levantamento de valores em nome do
de cujus
, utilizada por seus dependentes previdenciários ou os sucessores, e
que não demandem qualquer dúvida ou necessidade de produção de provas.

Conforme o disposto no artigo 1º da Lei 6.858/80, é possível o levantamentode verbas trabalhistas que não foram pagas em vida aos titulares, pelos dependentes previdenciários ou pelos sucessores previstos na lei.Vejamos:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de
quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.".

Portanto, ao visualizar, o juízo
a quo
, que a união estável que afirma terem tido não foi reconhecida em vida, os documentos que acompanham a exordial
de fato
não se prestam para levantamento dos valores, já que necessitará de reconhecimento judicial por meio da ação própria.

Dessa forma, sem comprovar suficientemente a qualidade de
sucessora ou dependente
não há que se falar em procedência da ação, assim como fez o juízo primevo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários tendo em vista a natureza de jurisdição voluntária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024